Tribunal: TJDFT
Processo: 0747856-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). INCONFORMISMO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, alegando a existência de contradição no acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e manteve a sentença vergastada, no que concerne à parcial procedência dos pedidos do recorrente para devolução de parte do valor pago ao recorrido, a título de honorários advocatícios.
2. Os Embargos Declaratórios constituem espécie de recurso integrativo com que se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. No caso em concreto, não se configura a alegada contradição entre os itens 6 e 7 do acórdão de ID 56088329. O acórdão é expresso ao ressaltar a existência de cláusula prevendo a rescisão e o não cabimento dos honorários em caso de conduta culposa ou dolosa do patrono (item 6). Não obstante, houve o reconhecimento de que o advogado prestou parcialmente os serviços contratados, “razão pela qual a restituição integral dos valores pagos pelo autor/recorrente não se justifica, evitando-se, assim, enriquecimento sem causa” (item 7).
4. A parte embargante pretende, na realidade, a intenção de revolvimento do conjunto probatório e o rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Contudo, essas questões não são passíveis de revisão em sede de embargos. Como destacado, resta assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se, no julgamento, foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
5. Afastada a possibilidade de vício no acórdão, não há razão para alteração do julgamento, não encontrando a pretensão do embargante qualquer amparo no artigo 48, da Lei n. 9.099/95.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.